Tribunal: TJMT
Processo: 1017261-07.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017261-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELMA APARECIDA SILVA VALERIO - CPF: 708.735.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARQUES & CAETANO LTDA - CNPJ: 24.961.567/0001-92 (AGRAVANTE), DOMINGOS APARECIDO MARQUES - CPF: 072.334.261-04 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAETANO MARQUES - CPF: 202.613.731-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DO PLANO DE SOERGUIMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – RISCO DE DANO GRAVE À ATIVIDADE EMPRESARIAL
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A decisão que determina restrição de circulação de veículos automotores em nome de empresa em recuperação judicial, cujo crédito executado é anterior ao pedido de soerguimento, deve ser suspensa, tendo em vista a competência exclusiva do juízo recuperacional para deliberar sobre atos constritivos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
(Tema Repetitivo 1051 – STJ, AgInt no REsp 1998875/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por MARQUES & CAETANO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DOMINGOS APARECIDO MARQUES E VERA LUCIA CAETANO MARQUES

em face da decisão do r. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
nº 0004067-07.2014.8.11.0011 proposta pelo BANCO DO BRASIL S. A. deferiu a inclusão de restrição de circulação sobre veículos automotores de propriedade dos agravantes via sistema RENAJUD.

Os agravantes sustentam que a empresa Marques & Caetano Ltda. encontra-se em processo de recuperação judicial regularmente deferido em 10/06/2015 (Processo nº 0000795-68.2015.8.11.0011), e que o crédito exequendo, originado da Cédula de Crédito Industrial nº 40/00075-3, emitida em 21/12/2004, é anterior ao pedido de recuperação, o que atrai a aplicação do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, submetendo tal crédito aos efeitos do processo recuperacional.

Sustentam, ainda, que a decisão impugnada usurpa a competência do Juízo da recuperação judicial, o qual detém a prerrogativa exclusiva para deliberar sobre atos constritivos sobre bens da empresa em recuperação.

Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja suspensa a ordem de restrição de circulação dos veículos.

No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal deferida (ID 291704854).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 296973873).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Wagner Cezar Fachone, deixou de se manifestar por ausência de interesse público no feito (ID 302093864).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

No caso em análise, os documentos acostados aos autos comprovam que a empresa agravante encontra-se em processo de recuperação judicial regularmente deferido em 10/06/2015 (Processo n.º 0000795-68.2015.8.11.0011), sendo o crédito exequendo originado de título emitido em 21/12/2004, ou seja, em momento anterior ao ajuizamento da recuperação.

A legislação aplicável à espécie – Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência) – é clara ao dispor:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Ainda, dispõe a referida norma que, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, ocorre a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor, nos termos do art. 6º, § 4º:

“Art. 6º, § 4º. Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”

E ainda, no art. 52, III, da mesma Lei:

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei [...].”

Destarte, o crédito perseguido pelo agravado encontra-se submetido ao juízo universal da recuperação judicial, o qual possui competência exclusiva para deliberar sobre atos de constrição patrimonial, inclusive aqueles promovidos por sistemas eletrônicos como o RENAJUD.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também já pacificou o entendimento de que
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
(Tema Repetitivo 1051 – STJ, AgInt no REsp 1998875/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15/05/2024).

Assim, o crédito exequendo, constituído antes do pedido e deferimento da recuperação judicial, qualifica-se como concursal, se sujeitando ao plano de soerguimento da devedora.

A propósito, assim já decidiu este e. sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MATÉRIA NÃO TRATADA NA IMPUGNAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – INVIABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. A matéria não discutida na impugnação ao quadro geral de credores e trazida apenas nas razões do agravo de instrumento, não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)
“Afronta ao princípio da igualdade de tratamento dos credores, sem qualquer critério objetivo e pertinente ao instituto da recuperação judicial para a definição daqueles que seriam beneficiados. Compensação outrossim pode até mesmo levar à hipótese absurda de que credores em mora frente às recuperandas recebam indiretamente seu crédito por meio da compensação, ao passo que outros credores, em dia com suas obrigações frente às recuperandas, devam aguardar o trâmite do processo recuperacional para receber seu crédito. Nulidade da disposição reconhecida.
(...)” (TJSP; Agravo de Instrumento 2016361-68.2017.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2017; Data de Registro: 17/08/2017).
(N.U 1010284-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Desta feita, presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal de urgência, e havendo o risco de dano irreparável aos agravantes, dada a limitação imposta à circulação de seus veículos, medida que compromete diretamente a atividade empresarial, é o caso de deferimento do pedido liminar.

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.

Assim, considerando a necessidade da alimentada e a possibilidade do alimentante, deve ser concedida a tutela recursal pleiteada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 291704854,
para suspender a inclusão de restrição de circulação de veículos em nome dos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025